Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MORAR BEM. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O processo executivo possui como finalidade precípua a satisfação do credor, restando previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil uma ordem preferencial de penhora a ser observada, em respeito ao princípio da menor onerosidade.
2. Na ausência de meios menos gravosos, é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel adquirido por meio do “Programa Morar Bem” para o pagamento de taxas condominiais relativas ao próprio imóvel.
3. O baixo valor da dívida em comparação com o do bem não é causa, por si só, de desconstituição da penhora, uma vez que a finalidade da execução é a satisfação do crédito perseguido.
4. Recaindo a constrição judicial apenas sobre os direitos pessoais do devedor fiduciante, impossível a alienação judicial do imóvel, pois, até a quitação do financiamento, o executado não é o titular da propriedade do bem.
5. Recurso conhecido e provido.